Tribunal: TJMT
Processo: 1028592-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028592-79.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[QUESSI JHONIS DE SOUZA - CPF: 012.697.592-21 (EMBARGANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMETO E DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES

– INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

- Embargos de Declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

QUESSI JHONIS DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeito de prequestionamento e superação de omissão, opostos por
QUESSI JHONIS DE SOUZA
contra o v. acórdão anexado no ID
175539165
, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante
e, por consectário, manteve os termos da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o
1028592-79.2022.8.11.000, que tramitou perante o d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT.

Nas razões recursais de ID
176071154, o embargante
sustenta, em síntese, a intenção de
prequestionamento
e a existência de
omissões
no v. acordão, especificamente no tocante ao princípio da individualização da pena e à aplicação do § 4.o do art. 33 da Lei de Drogas, reiterando, nesse viés, a tese de ausência de provas quanto à sua dedicação à atividade criminosa, com destaque à primariedade e aos bons antecedentes.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID
178606191
pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
QUESSI JHONIS DE SOUZA
.

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos de declaração, objeto desta decisão, próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os aclaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos, denoto
inexistir qualquer omissão
a ensejar o
pretendido suprimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, esta Relatoria analisou o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e, naquela oportunidade, revolveu o acervo probatório, especificando as particularidades do
modus operandi
do delito que levaram à conclusão sobre a dedicação do agente à atividade criminosa.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da fundamentação contida no v. acordão hostilizado,
in verbis
:

“(...) Dessume-se dos autos que a sentença foi proferida de forma oral e, nessa oportunidade, a
autoridade judiciária aduziu que o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 decorria do
modus operandi
e das circunstâncias do delito,
com a expressa menção de que não se valia da quantidade de drogas apreendidas, a fim de não incorrer no malfadado
bis in idem
.

Com o fito de rechaçar o tráfico privilegiado, salientou o fato do recorrente residir no Estado de Rondônia e ter vindo para o Mato Grosso, especificadamente para a cidade de Nova Mutum, dirigindo o
próprio caminhão
e ter ali
permanecido no local por
05 dias
aguardando o carregamento, peculiaridade que fugia do habitual.

Acentuou, ademais, que se
mostrou pouquíssimo verosímil a versão do réu no sentido de que fora contratado aleatoriamente

para a realização do serviço, por meio de aplicativo
Whatsapp
, notadamente por não ser conduta usual à espécie delitiva e por
se tratar de carga de alto valor econômico, estimada em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais
)
se permanecesse no Brasil e não lograsse êxito na exportação, cujo valor a partir daí seria inestimável.

Destacou, nessa ordem de ideias,
que certamente aquele montante não seria confiado a um
“marinheiro de primeira viagem”
(sic),
cenário este robustecido
em razão do profissionalismo visto na organização da droga
-
embalada em bags e papelotes, de forma idêntica, a demandar tempo
. Tal peculiaridade, na sua intelecção, também
demonstra
o prévio contato do réu com outros indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecente e ampara a conclusão acerca da sua dedicação às atividades criminosas
.

Ao revés do sustentado pela defesa, o cenário fático delimitado em primeiro grau
não constitui ilações sobre a dedicação do agente às atividades criminosas
, mas sim descrições acerca das circunstâncias narradas em juízo pelo réu e pelo policial rodoviário federal que amparam a convicção exposta.

Aliás, os termos da sentença condenatória
não se desconstituem diante de eventuais predicados pessoais favoráveis do recorrente
, porquanto sabe-se das dificuldades de desmantelar o narcotráfico, tampouco em razão dos relatos sobre o estado de ânimo daquele quando da abordagem policial, à medida que ninguém permaneceria calmo e sereno na iminência de ser conduzido ao cárcere e, ademais, de perder uma carga milionária de drogas, como no caso concreto.

De mais a mais, consoante exposto, a
quantidade de droga não se tratou do ponto central da fundamentação exposta para rechaçar a aplicação da causa de diminuição da pena.
Em verdade, as circunstâncias fáticas narradas sobre o desenvolvimento do crime e outras particularidades concretas rechaçaram a incidência do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06,
não havendo se falar, portanto, em
bis in idem
”
.
(sic – ID 173150163 - Pág. 4/5) – destaquei.

Destarte, o que se constata, em verdade, é que o ora embargante possui nítida intenção de ver
reapreciada
questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja de fato os aludidos vícios no v. acórdão.

Logo, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Como se não bastasse, não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada pela Colenda Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, devendo-se salientar que também
inexiste omissão quanto ao prequestionamento,
mormente quando
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de teses contrárias aos interesses da parte embargante, e visualizado,
in casu
, que não pairam vícios de qualquer natureza sobre o acórdão impugnado, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
QUESSI JHONIS DE SOUZA
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023